Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. APREENSÃO FORTUITA DE ENTORPECENTES EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA RELATIVO A OUTRO CRIME. COFRE LOCALIZADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSE E ACESSO DO APELANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de cocaína e maconha, além de balança de precisão, no interior de cofre localizado em lava-jato de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de suposta quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de menção expressa a lacres no auto de apreensão e nos laudos periciais, por si só, não caracteriza quebra da cadeia de custódia, especialmente quando inexistem indícios concretos de adulteração, substituição ou comprometimento da idoneidade da prova.
4. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não foi comprovado pela Defesa.
5. A apreensão das drogas ocorreu de forma fortuita durante o cumprimento de mandado de busca expedido no contexto de investigação por estelionato, circunstância que não invalida a prova obtida.
6. A autoria resta evidenciada pelo fato de o apelante ser proprietário do estabelecimento comercial onde o cofre foi localizado, bem como por ter confirmado a aquisição do cofre e deter acesso ao seu conteúdo.
7. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à presença de balança de precisão e à variedade de substâncias caracteriza a destinação mercantil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.